Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADOS DESTITUÍDOS NOS AUTOS. DIREITO AOS HONORÁRIOS REFERENTE À FASE DE CONHECIMENTO E DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte adversa e não pedir esclarecimentos para a parte adversa.
2. Foi reconhecido no Acórdão n. 1409810 o direito dos ex-advogados da parte Exequente à integralidade dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e da execução.
Diferentemente do aduzido pelo Juízo a quo, houve reforma da decisão de primeira instância em relação ao reconhecimento do direito à integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento quanto de execução, independentemente de ter rompido o vínculo contratual em 2020.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Pedido deduzido nas contrarrazões não conhecido. Unânime.